Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0704106-68.2019.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso sob análise, insurge-se o agravante quanto à decisão de ID 208710673 dos autos de origem, integrada pela decisão de ID 210321703, que indeferiu o pleito do agravante de aplicação do art. 523, do CPC à fase executiva instaurada para recebimento de quantia certa. Nas referidas decisões, sustentou o magistrado de origem que o caso analisado naquele Juízo trata de acordo de pagamento parcelado da dívida, homologado por sentença, não havendo que se falar em quaisquer das alternativas contidas no "caput" do artigo 523 do CPC. Assim, segundo o magistrado, não haveria incidência de multa e de honorários advocatícios.
4. No ambiente de pretensão executiva, lastreada em título judicial originário de sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, deflagrada a fase executiva e não realizado o pagamento do débito inadimplido, sujeita-se o executado à incidência da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à referida fase, a qual origina-se justamente no inadimplemento havido e na necessidade de deflagração, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1764760, 0730525-49.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
5. Segundo disposto no ENUNCIADO 97 do FONAJE, os honorários advocatícios de dez por cento, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, não se aplicam aos Juizados Especiais Cíveis, sendo devida apenas a multa de dez por cento. No entanto, à vista do entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, quando julgamento da Reclamação no 20180020082044, de Relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE.
6. Assim, de acordo com o disposto na Súmula 517 do STJ, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10%, em caso de inadimplemento após a intimação para pagamento, nos termos previstos no art. 523, §1o, do CPC.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.